Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730363-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR, GUSTAVO CARVALHO DANTAS, TALENT PRO INFLUENCE MARKETING LTDA. DECISÃO O agravante não se encontra desprovido de fonte de renda, considerando os inúmeros processos que patrocina na Justiça do DF, consoante informação extraída do site respectivo, o que, em princípio, infirma a presunção juris tantum de hipossuficiência, atraindo o ônus de comprovação da necessidade da gratuidade requerida. Acrescente-se que o valor do preparo é irrisório. Destarte, junte no prazo de dez dias os contratos de honorários ou declaração dos constituintes de que se trata de advocacia gratuita, ou efetue, desde logo, o preparo do recurso. A omissão ensejará o não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília, 11.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator